Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. MONTANTE IRRISÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 8-A. LEI No 14.365/2022. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER ORIENTADOR, NÃO VINCULANTE.
1. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
2. A aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, previsto no § 8oA do CPC, introduzido pela Lei 14.365/2022, não tem caráter cogente, mas orientador, de modo que não dispensa uma interpretação sistemática e teleológica da norma legal. Precedentes desta Corte.
3. Recurso parcialmente provido.